Tribunal: TJSP
Processo: 1050213-26.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000565320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050213-26.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO EMPAVI LTDA., é
apelado BANCO CNH CAPITAL S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
2
APELAÇÃO 1050213-26.2019.8.26.0002
APELANTE Construções, Engenharia e Pavimentação Empavi Ltda
APELADO Banco CNH Capital S.A.
COMARCA São Paulo - 9a Vara Cível Central
VOTO No 37.488
EMENTA
Alienação fiduciária. Ação de
busca e apreensão. Nulidade da sentença não caracterizada.
Procedência da ação preservada pelos motivos indicados no acórdão.
Gratuidade processual. Cabimento na espécie. Apelação parcialmente
provida.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
procedente ação de busca e apreensão de maquinários gravados por
alienação fiduciária.
A ré, após insistir na concessão da gratuidade
processual, pede seja anulada a sentença ou alterado aquele desfecho.
Para tanto ela afirma que não se justificava o
antecipado julgamento ante a necessidade de se produzir provas
testemunhal e documental, o que impõe anular a sentença.
A demandada alega, ainda, que o Juiz não
explicitou as razões pelas quais indeferiu o pedido de gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
3
processual, benefício que se mostrava devido, tendo desse modo
descumprido os dispositivos legais e constitucionais que indica.
De outro lado, a recorrente assevera estar
presente excesso de cobrança, eis que “o valor dos equipamentos é
superior aos valores que o BANCO CNH entende como devido”, o que havia
de ser levado em conta ante “o princípio da menor gravosidade ao devedor,
bem como da função social da empresa e o princípio da preservação dela”,
e a isso acrescenta ter havido o adimplemento substancial da obrigação.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório
I O feito foi mandado à Corte em abril de 2020 e a
apelante discordou do julgamento virtual, sendo ele então pautado para
julgamento por vídeo em detrimento de tantos outros que aguardam essa
destinação.
Não se mostra razoável nesse contexto sustar o
julgamento para que por videoconferência se realize tentativa de
conciliação, eis que a apelante disso verdadeiramente não depende para se
compor com a parte contrária, já que para esse fim pode entrar em contato
diretamente com o advogado dela.
II A omissão do Juiz acerca de determinado ponto
alegado pela litigante, não suprida pela interposição de embargos
declaratórios, não justifica a invalidação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
4
Com efeito, pelo regime da lei a apelação devolve
à Corte o exame de toda a matéria impugnada, ainda que o Juiz não a tenha
por inteiro apreciado (artigo 1.013 do CPC), o que afasta o cabimento da
anulação da sentença com o fim de devolver ao Juiz o exame do que a
parte alegou.
De qualquer modo, a assertiva da recorrente nem
corresponde à realidade.
Afinal, como se vê na sentença o Juiz apontou as
razões pelas quais deixou de deferir os benefícios da justiça gratuita (fls.
271).
Confira-se:
“Indefiro os benefícios de gratuidade ao réu, não
comprovada incapacidade financeira para arcar com as despesas
processuais, não se favorecendo da presunção legal a que se refere o art.
99, parágrafo terceiro do CPC.”
Por isso, ao decidir os embargos declaratórios
salientou que inexistia omissão a ser sanada.
Não se pode dizer nula a sentença, pois, por ter o
julgado deixado de justificar a falta de acolhimento daquele pedido.
III Tampouco tem sentido a alegação de
cerceamento de defesa consequente à falta de abertura de instrução.
A lei processual admite o julgamento antecipado
justamente quando não houver necessidade de produção de outras provas
(artigo 355), bem como autoriza o Juiz a dispensar as provas inúteis ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
5
impertinentes (artigo 370).
Em concreto era essa a situação.
De fato, seria de todo irrelevante a devedora
provar por meio de testemunha que “as partes estavam em tratativas de
acordo e que estavam de todo modo tentado firma-lo para adimplir os
valores objeto da presente demanda, assim como que “a busca e apreensão
dos equipamentos está inviabilizando a atividade empresarial da ENPAVI”,
eis que isso não a desobrigava da obrigação de pagar, pena de sujeitar às
consequências da inexecução da obrigação.
De lembrar, ademais, que conforme o artigo 434
do CPC os documentos de interesse para a causa devem ser apresentados
com a petição inicial ou com a defesa, mas o artigo 435 do referido diploma
ainda autoriza a parte a juntar outros documentos a qualquer tempo no
curso do processo, desde que antes do julgamento, sem a necessidade de
prévia autorização judicial.
Logo, a apelante não precisava que o Juiz abrisse
a instrução para juntar outras peças de se interesse.
Nesse contexto, portanto, caso era mesmo de ele
dispensar a instrução e proceder ao imediato julgamento.
IV A quase totalidade dos temas aqui veiculados
pela recorrente quanto à matéria de fundo ela já submeteu ao exame da
Corte quando da interposição do agravo de instrumento no
2237186-78.2019.8.26.0000.
Assim, como salientou o acórdão que julgou o
aludido recurso, a notícia de que a devedora cumprira parte do contrato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
6
tinha o condão de dispensá-la de suas obrigações.
Realmente, fato daquela ordem não pode ser
evocado para subverter a lógica dos contratos, segundo a qual o devedor há
de pagar o que foi convencionado e não, apenas, aquilo que ele
pessoalmente considerar já ser bastante.
Aliás, nessa linha decidiu a Corte incumbida de
ditar a inteligência da lei federal, tendo o voto vencedor a propósito
enfatizado ser "absolutamente imprópria a invocação da teoria do
adimplemento substancial (não prevista em lei, mas que seria um
consectário do princípio da boa fé contratual, insculpido no artigo 422 do
Código Civil), como fundamento idôneo a afastar o legítimo direito de ação
do credor fiduciário de promover a busca e apreensão do bem.” (REsp. no
1.622.555-MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Ao ensejo do agravo a Corte enfatizou, ainda, que
nem “tinha relevo assertiva de que se cuidava de bem essencial à empresa,
já que a lei não faz ressalva nesse sentido, isto é, não limita o cabimento da
liminar de busca e apreensão aos bens sem utilidade para o devedor”.
Nenhum significado apresenta, quanto ao tema, a
alusão da recorrente à função social da empresa, fato que certamente não
autoriza o devedor a continuar na posse dos bens fiduciariamente sem
pagar o que no contrato se obrigou.
Nesse sentido tem reiteradamente decidido esta
Câmara:

“Agravo de instrumento. Alienação fiduciária.
Busca e apreensão. Liminar deferida. Teoria do adimplemento substancial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
7
que não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Dec-Lei
911/69. Precedente do STJ. Alegação de que o bem é essencial às
atividades da agravante. Função social da empresa que não pode servir de
pretexto ao descumprimento do contrato. Hipótese em que presentes os
requisitos ensejadores da liminar. Recurso desprovido.” (AI no
0047542-24.2017.8.26.0000, rel. Des. Milton Carvalho).
Tampouco tem relevo a menção da recorrente ao
princípio da menor onerosidade da execução, eis que aqui não se cuidava
de processo desse jaez.
Certo, por fim, é que a demandada não apontou
incorreção nos valores reclamados pelo credor, a tanto não bastando a
alegação de que “o valor dos equipamentos é superior aos valores que o
BANCO CNH entende como devido” (fls. 449), eis que parece evidente que
assim mesmo deve ser quando se cuida de garantia de empréstimo.
Já quanto ao ponto residual a apelante tem razão.
O Código de Processo Civil anuncia ser suficiente
à concessão da gratuidade processual, no caso de pessoa natural, a
declaração da parte no sentido de não deter suficientes recursos financeiros
(artigo 99, § 3o). As pessoas jurídicas, contudo, essas devem comprovar a
efetiva necessidade do benefício.
Logo, na espécie a concessão da gratuidade
reclamava a efetiva comprovação de que a postulante não detinha recursos
econômicos para arcar com as despesas do processo.
Pois os documentos apresentados pela ré
comprovavam tal condição, eis que revelavam estar ela em delicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
8
situação financeira, com débitos de variadas origens, protestos e ações
judiciais (fls. 257 a 262).
Assim, ela enfatizou que tinha “mais de milhões
em dívidas, bem como tem diversas pendências/restrições financeiras (doc.
02-Serasa), além de fechado o primeiro semestre de 2019, apresentando
um prejuízo de R$ 24.947.243,75 (doc. 03 - DRE 01/2019)”.
Ademais, o valor da causa era expressivo (R$
1.387.869,01), o que reclamava o pagamento de montante considerável a
título de preparo.
Por isso, a gratuidade processual fica concedida
com efeito retroativo à data da apresentação do pedido.
Em suma, o inconformismo da apelante procede
apenas quanto à gratuidade processual.
Para o fim indicado dá-se parcial provimento à
apelação.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator